Tribunal: TJMT
Processo: 1029699-02.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029699-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), RONIELSON CARLOS GONCALVES - CPF: 717.568.801-66 (PACIENTE), JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Trancamento da ação penal. Alegação de flagrante forjado. Ilicitude da busca domiciliar. Inadequação da via eleita. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do recebimento da denúncia, mesmo ausente justa causa para tanto. A defesa sustenta a inexistência de crime, pois a droga teria sido “plantada” pelos policiais; a nulidade das provas, por conterem falsidades nos depoimentos e boletim de ocorrência; e a ilicitude da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem consentimento válido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à existência de justa causa para a ação penal, considerando a alegação de flagrante forjado e a suposta ilicitude da busca domiciliar.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal via
habeas corpus
é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre no caso concreto.
4. A tese de flagrante forjado exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sendo matéria a ser debatida na instrução criminal.
5. A busca domiciliar foi realizada em contexto de flagrante delito, com fundadas razões para a atuação policial, não havendo ilegalidade manifesta. A presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes públicos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade. 2. A alegação de flagrante forjado demanda análise aprofundada de provas, incabível na via estreita do
habeas corpus
. 3. A busca domiciliar em crime permanente pode ocorrer sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões, conforme entendimento dos tribunais superiores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.364.149/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024; STJ, REsp n. 2.096.695/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Ronielson Carlos Gonçalves
contra ato do
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
, que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público, imputando ao paciente a autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06).

Em síntese, almeja-se
o
trancamento da ação penal
, sob a alegação de
flagrante forjado
, ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas, especialmente pela
violação de domicílio sem autorização judicial ou consentimento válido
da genitora do paciente
(Id. 246785183).

Não houve pedido liminar
, e as
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 260222193).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 262581758).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Ronielson Carlos Gonçalves
vem sendo submetido a constrangimento ilegal imposto pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
em razão do recebimento da denúncia, mesmo ausente justa causa para tanto.

O impetrante alega que não há justa causa para a persecução penal, pois as provas foram produzidas de maneira ilícita e contaminadas por falsidades inseridas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem. O constrangimento ilegal, segundo a defesa, decorre da rejeição das preliminares levantadas na defesa prévia, que apontavam:
a)
inexistência de crime, argumentando que a droga supostamente encontrada com o paciente foi "plantada" pelos policiais, e que não há elementos mínimos que justifiquem a denúncia;
b)
a nulidade das provas, pois o boletim de ocorrência e os depoimentos policiais contêm falsidades, desmentidas por vídeos e testemunhos; e,
c)
a ilicitude da busca domiciliar, na medida em que a entrada dos policiais na residência do paciente teria ocorrido sem autorização judicial e sem consentimento do morador, violando o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio.

Diante desses fatos, o impetrante requer o trancamento da ação penal, alegando que a sua continuidade representa um abuso de poder e um grave constrangimento ilegal ao paciente, que está sendo processado com base em provas ilícitas e em uma narrativa policial contraditória e inconsistente.

O juiz afastou as preliminares da defesa e recebeu a denúncia, entendendo que a alegação de
flagrante forjado
não poderia ser resolvida nesta fase processual, pois exige análise aprofundada de provas na instrução; que a
busca domiciliar não foi ilegal
, pois o tráfico é crime permanente, permitindo a atuação policial sem mandado, desde que haja fundadas razões; e que, aplicando o princípio do
in dubio pro societate
, não havia certeza absoluta de inexistência do crime, devendo a apuração prosseguir no curso da ação penal
.

Pois bem. Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal.

Com efeito, o trancamento da ação penal somente é possível quando estiver
robustamente demonstrada nos autos, sem a necessidade de dilação probatória
:
a)
a inexistência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria;
b)
a atipicidade do fato; ou,
c)
a existência de causa extintiva da punibilidade.

Nesse sentido:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à excepcionalidade do trancamento de ação penal, que só é possível em casos de evidente ausência de justa causa, atipicidade da conduta, ou presença de causa extintiva da punibilidade (...)” (AREsp n. 2.364.149/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/1/2025.)

No caso, a alegada nulidade do flagrante por suposta "armação" policial é matéria que demanda análise aprofundada de provas, incompatível com os estreitos limites do
Habeas Corpus
. Ademais, o magistrado de primeiro grau, ao receber a denúncia, fundamentou adequadamente a decisão, destacando que a tese defensiva deverá ser apurada no curso da instrução processual, aplicando corretamente o princípio do
in dubio pro societate
.

As alegações de que os entorpecentes teriam sido indevidamente inseridos pelos policiais, bem como a suposta falsificação de informações no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos agentes, exigem dilação probatória e carecem de prova inequívoca pré-constituída que permita sua análise na via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. “(...) 1. A via
habeas corpus
- ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere - não permite dilação probatória, motivo por que, na espécie, não se mostra adequada para apreciar as alegações de que a custódia teria decorrido de flagrante forjado. (...)” (RHC n. 50.751/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015) (...)” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1003391-26.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)

Quanto à
alegação de ilicitude da busca domiciliar
, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, pois a atuação policial estava amparada em circunstâncias que autorizavam a diligência (fundadas razões).

O crime imputado ao paciente – tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) – possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo a intervenção policial sem necessidade de prévia autorização judicial, em especial porque existentes fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente no interior do imóvel.

No caso concreto, os policiais agiram com base em denúncia anônima, que informava a ocorrência de tráfico de drogas no local. Ao avistar a viatura, o paciente evadiu-se para o interior do estabelecimento, o que reforçou a suspeita de que ilícitos estavam sendo praticados. Ademais, no momento da abordagem, o próprio paciente indicou que possuía objetos ilícitos em sua residência, fornecendo aos policiais fundadas razões para procederem à diligência.

Além disso,
há nos autos a informação de que
a genitora do paciente autorizou a entrada dos policiais no imóvel
, afastando qualquer alegação de violação de domicílio.

Sobre a matéria colaciono julgado do STJ:

“(...) O STF entende que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em situações de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, desde que haja justa causa e fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. 4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ. 5.
A existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e fuga do recorrente para o interior do domicílio após a ordem de parada emitida pelo policial, constitui justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial. 6. A autorização para ingresso no domicílio, dada pela genitora do acusado, reforça a legitimidade da operação, embora, no contexto de flagrante delito, tal consentimento não seja indispensável.
7. As provas colhidas durante a abordagem e na residência do acusado foram obtidas de forma lícita, considerando-se a regularidade do procedimento adotado pelos policiais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder. (...)” (REsp n. 2.096.695/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

No que concerne, à alegação de falsidade das declarações dos policiais, verifica-se que sua comprovação demanda a produção de provas, o que somente pode ser realizado na fase de instrução criminal.

No âmbito do
habeas
corpus, essa discussão apenas é admissível quando acompanhada de
prova inequívoca pré-constituída
, provando de forma incontroversa, a falsidade das informações prestadas, até mesmo porque, os depoimentos dos agentes públicos
gozam de presunção de veracidade e fé pública
, salvo prova robusta em sentido contrário não sendo esta a hipótese dos autos.

Premissas em mesa, a extinção prematura da ação penal é medida
excepcionalíssima
, cabível somente quando constatada, mediante inequívoca prova pré-constituída e sem a necessidade de incursão fático-probatória, a atipicidade da conduta, a falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade do crime ou alguma causa extintiva da punibilidade, não sendo esta a hipótese dos autos, conforme acima exposto.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025